Tribunal: STF
Processo: ARE 1424704
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Para dissentir do entendimento firmado no acórdão recorrido de que o autor não demostrou conduta lesiva à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural suficientes para justificar a interposição de uma ação popular, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia condenação em honorários advocatícios.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.